Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Ampliação do tempo de visita paterna. VIABILIDADE. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FÉRIAS ESCOLARES DE JUNHO/JULHO E DIA DO ANIVERSÁRIO DA MENOR. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR O JULGADO. COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Apontada omissão no acórdão embargado, procede-se a sua integração na parte identificada, para o devido aclaramento do julgado, resultando tal providência, no caso, em alteração com efeitos infringentes.
2. Com a finalidade de aclarar o julgado, há menção expressa quanto ao direito de visitação do genitor em relação à filha no período de férias de junho/julho, bem como no aniversário da infante.
3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.